Tribunal: TJDFT
Processo: 0712186-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. MAIORIDADE. CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL PELA ALIMENTANDA. ART. 1.708, DO CC. EXONERAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE.
1. Comprovado que a alimentanda atingiu a maioridade civil, possui plena capacidade laboral, estando, inclusive, convivendo em união estável, cessa a obrigação alimentar, a teor do art. 1.708, do CC, impondo-se a exoneração da prestação alimentícia, com a manutenção da sentença recorrida.
2. Apelo não provido.